Tribunal: TJDFT
Processo: 0705303-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
D E S P A C H O Concedo à agravante a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre a preliminar de incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios arguida em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora